Tribunal: TJSP
Processo: 1032170-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. Cancelamento unilateral do seguro contratado pela ré em razão de inadimplemento no pagamento do prêmio. Impossibilidade. Sinistro ocorrido na vigência do contrato. Indispensabilidade de comunicação da mora. Segurado que foi surpreendido com a notícia de cancelamento da apólice.

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO PARA RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. Cancelamento unilateral do seguro contratado pela ré em razão de inadimplemento no pagamento do prêmio. Impossibilidade. Sinistro ocorrido na vigência do contrato. Indispensabilidade de comunicação da mora. Segurado que foi surpreendido com a notícia de cancelamento da apólice. Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Recurso provido.